Tribunal: TJMT
Processo: 1024718-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024718-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA - CNPJ: 05.105.598/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA - CNPJ: 05.105.598/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada por Município para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, em valor inferior a R$ 10.000,00, sob o argumento de que os encargos de correção monetária e juros de mora excederiam a Taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, enquanto pendente de julgamento o Tema n. 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor limitação automática dos encargos moratórios dos entes municipais à Taxa Selic, em detrimento da legislação local que estabelece índices próprios.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.062 restringe-se aos Estados e ao Distrito Federal, não alcançando diretamente os Municípios.

4. O Tema n. 1.217, pendente de julgamento, trata especificamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores aos estabelecidos pela União para correção e mora de tributos.

5. À luz do artigo 30, incisos I e III, da CRFB, deve-se resguardar a autonomia legislativa dos Municípios, que podem definir encargos próprios até que sobrevenha definição vinculante da Suprema Corte.

6. A legislação municipal de Cáceres, que adota o IPCA como índice de correção e juros de 1% (um por cento) ao mês, encontra respaldo nas normas gerais do CTN e no art. 161, § 1
o
, que prevê tal percentual na ausência de norma específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, artigos 30, incisos I e III; CTN, art. 161, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.216.078/SP, Tema n. 1.062, j. 30.08.2019; STF, RE n. 1.346.152/SP, Tema n. 1.217 (pendente de julgamento).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006718-58.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Recorrido, contra a empresa Agropecuária Progresso Ltda.

A Recorrente sustenta que houve excesso na atualização do crédito fiscal constante na CDA n. 10379/2024, pois o montante executado ultrapassa os limites estabelecidos pela Taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062.

Alega que a legislação municipal aplicada pela origem autorizou correção monetária pelo IPCA cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, somado, excede os índices permitidos para tributos federais e, por simetria, também para os municipais.

Aduz que, conforme planilha técnica anexada os autos, o valor atualizado de forma correta, considerando apenas a SELIC desde os vencimentos até a data constante na CDA, corresponderia a R$ 4.595,06 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos). No entanto, o Município executa a quantia de R$ 6.608,20 (seis mil, seiscentos e oito reais e vinte centavos), evidenciando um excesso de R$ 2.013,14 (dois mil, treze reais e quatorze centavos), o que justificaria o reconhecimento da nulidade parcial da cobrança.

Além disso, pleiteia que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8
o
e 8
o
-A do artigo 85 do CPC, em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do reduzido valor da causa.

Requer, por fim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite da Execução Fiscal até o julgamento do presente Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 291979398, págs. 01/04).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 294661398, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado no relatório, a Defensoria Pública Estadual
insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006718-58.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Recorrido, contra a empresa Agropecuária Progresso Ltda.

Denota-se dos autos que o Município de Cáceres propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Agropecuária Progresso Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 7.269,02 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e dois centavos), referente a Imposto Predial Urbano - IPTU.

Por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Juízo singular indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito (id.
302132397, págs. 17/20).

O Município de Cáceres interpôs o Recurso de Apelação (id.
302132397, págs. 21/29).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro proveu o Apelo, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem (id.
302132397, págs. 39/48).

A tentativa de citação por carta restou frustrada (id.
302132397, pág. 66).

Citada por edital, a parte Devedora não se manifestou, sendo a Defensoria Pública Estadual nomeada sua curadora especial (id.
197991102, pág. 80).

A Defensoria Pública Estadual apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegalidade dos encargos adotados para atualização do débito, visto que ultrapassa a taxa SELIC (id.
302132397
, págs.
81
/90).

A Magistrada não acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada nos seguintes termos:

“Posto isso,
DESACOLHO
a exceção de pré-executividade, e
DECLARO
a regularidade da execução.” (Sic).

Contra essa decisão, a Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1
o
, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 148/2019 (Código Tributário do Município de Cáceres), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1o; EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).” (Destaquei).

Por tais fundamentos, impõe-se o desprovimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025